Tribunal: TJDFT
Processo: 0714205-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 134, §2o, DO CPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO INCIDENTE NOS MESMOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de relação jurídica sujeita à disciplina consumerista, incide a regra posta no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que incorporou a Teoria Objetiva ou Menor da desconsideração da personalidade jurídica, diferentemente do que fez o legislador ao optar, como regra geral, pela Teoria Subjetiva ou Maior da desconsideração da personalidade jurídica ao enunciar no art. 50 do Código Civil a necessidade de prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 1

2. Quanto à Teoria Menor, mais benéfica se mostra ao consumidor ao permitir a desconsideração da personalidade jurídica quando, de algum modo, constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos que tenha suportado, bastando a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações - hipótese de possível configuração por simples inadimplemento de obrigações pecuniárias -, independentemente de estar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

3. É possível formular pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, podendo ser incluídos, com pedido formulado na petição inicial, os sócios ou sociedade empresária no polo passivo da demanda para responsabilizá-los patrimonialmente, ainda que eles não façam parte do título executivo exequendo, ou ainda de forma incidental, após o início da fase executiva.

4. Caso concreto em que a agravante formulou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada na peça vestibular do cumprimento de sentença, sendo desnecessária, portanto, a formação do incidente, conforme preconiza o §2o do art. 134 do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.